Tribunal: TJBA
Processo: 8002878-19.2018.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002878-19.2018.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FERNANDA LAERCIA DOS SANTOS GOMES

Advogado(s)
:
EDVALDO BARBOSA BRITO

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
JOSE MANUEL TRIGO DURAN

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. INTERRUPÇÃO DE SINAL POR FORÇA MAIOR. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NEGADO PROVIMENTO.

I. Caso em exame

A Apelante propôs ação indenizatória por danos materiais e morais contra a Apelada, alegando falha na prestação de serviço de telefonia móvel devido à interrupção do sinal entre os dias 09 de junho e 15 de junho de 2018. A sentença de primeiro grau julgou os pedidos improcedentes, reconhecendo a ocorrência de força maior e afastando o dever de indenizar.

II. Questão em discussão

A interrupção dos serviços de telefonia móvel decorreu de caso fortuito ou força maior, apta a excluir a responsabilidade da prestadora?

A situação configura dano moral indenizável ou mero dissabor?

III. Razões de decidir

A Apelada logrou êxito em demonstrar que a interrupção dos serviços de telefonia móvel na região de Conceição do Coité/BA, no período questionado, foi causada por fortes chuvas e ventos extraordinários, os quais ocasionaram danos e desalinhamentos na rede, caracterizando caso fortuito ou força maior, rompendo o nexo causal. A ausência de provas mínimas do prejuízo efetivamente sofrido pela Apelante, bem como a constatação de utilização do serviço de plano de dados no período, reforçam que a situação não extrapolou o limite do aborrecimento comum, não gerando dano moral indenizável. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia ratifica que a interrupção pontual do serviço de telefonia, sem maiores consequências, configura mero dissabor.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação negado provimento, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos da Apelante.

Tese de julgamento: "1. A interrupção de serviço de telefonia móvel decorrente de caso fortuito ou força maior, como fortes chuvas e ventos, configura excludente de responsabilidade, afastando o dever de indenizar. 2. A ausência de comprovação de transtorno significativo que supere o mero dissabor cotidiano impede a configuração de dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados: Art. 393 do Código Civil; Art. 14, §3º do Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudência citada: TJ-BA - Apelação: 80010864320198050209, Relator.: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/04/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002878-19.2018.8.05.0063
, em que figuram como apelante FERNANDA LAERCIA DOS SANTOS GOMES e como apelada CLARO S.A..

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador (a) de Justiça

R08